Tribunal: TJPA
Processo: 0812909-64.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812909-64.2025.8.14.0401

RECORRENTE: CARLA SUELY MENDES FEIO

RECORRIDO: ELVIS OLIVEIRA MEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIODO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por síndica de condomínio em face de vizinho, sob alegação de condutas abusivas e persecutórias relacionadas ao exercício de suas funções administrativas, e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do Princípio da fungibilidade recursal para receber o Recurso em Sentido Estrito como Apelação; (ii) saber se desavenças entre vizinhos, sem vínculo doméstico, familiar ou relação íntima de afeto, autorizam a incidência da Lei nº 11.340/06 e a concessão de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indeferiu medidas protetivas possui natureza definitiva, sendo cabível Apelação, nos termos do art. 593, inc. II, do CPPB, admitindo-se a fungibilidade recursal diante da ausência de má-fé e da tempestividade, conforme art. 579 do CPPB.
4. A incidência da Lei nº 11.340/06 exige violência baseada no gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto.
5. Conflitos oriundos de relação de vizinhança, ainda que marcados por desavenças ou alegadas intimidações, não configuram, por si, hipótese de violência doméstica e familiar, ante a inexistência de vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre as partes.
6. Inviável, portanto, a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06, bem como reconhecida a extemporaneidade do pedido, formulado sem demonstração de risco atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É admissível a fungibilidade recursal para receber Recurso em Sentido Estrito como Apelação quando presentes a tempestividade e a ausência de má-fé. 2. A Lei nº 11.340/06 não se aplica a conflitos entre vizinhos sem vínculo doméstico, familiar ou relação íntima de afeto, sendo incabível a concessão de medidas protetivas de urgência nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, arts. 579 e 593, inc. II; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI Crim 1.0000.24.189130-8/001, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 12.03.2025; TJMG, ApCrim 1.0000.24.350232-5/001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 05.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Carla Suely Mendes Feio
, contra Decisão proferida,
à ID 33206304
, pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, a qual indeferiu o pedido de medidas protetivas em favor da Recorrente e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Em razões recursais
,
à ID 332063089
, aduz a Recorrente que exerce a função de síndica do condomínio onde reside o Recorrido, Sr. Elvis Oliveira Meira, e que vem sendo alvo de condutas abusivas, persecutórias e intimidatórias por ele praticadas, visando desestabilizá-la emocional e psicologicamente, por conta do exercício de suas funções administrativas, razão pela qual pugna seja reformada a sentença combatida e fixadas medidas protetivas de urgência consistentes: Proibição de manter contato com a Recorrente por qualquer meio, inclusive redes sociais (whatsapp); devendo a proprietária do imóvel tratar com a síndica; Proibição de frequentar áreas comuns do condomínio durante o horário de expediente da síndica; Outras que o juízo entenda pertinentes à proteção da integridade física e emocional da mulher.

Em contrarrazões
,
à ID 33206315
, a defesa do Recorrido pugna para que conheçam do presente Recurso em Sentido Estrito, mas lhe neguem provimento, mantendo-se integralmente a r. Sentença que indeferiu o pedido de Medidas Protetivas de Urgência e declarou extinto o processo, por ausência de subsunção do fato à Lei nº 11.340/06.

Em despacho, à ID 33206317
, o douto Magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida, afastando-se a extinção do feito e determinando-se, desde logo, a imposição de medidas protetivas de urgência em favor da Recorrente, pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como forma de resguardar sua integridade física, psicológica e moral, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito para ulterior aprofundamento probatório quanto à caracterização da violência de gênero.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Ab initio
, cumpre destacar que a Recorrente interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito com fundamento no disposto no art. 581, inc. I, do CPPB, incorrendo em
error in procedendo
, já que o Juízo primevo ao indeferir o pedido de medida protetiva prolatou decisão definitiva a desafiar, nos termos do disposto no art. 593, inc. II, do CPPB, Recurso de Apelação.

Contudo, considerando que o equívoco na interposição do Recurso pode ser sanado pela aplicação do Princípio da fungibilidade recursal, quando, como no caso em apreço, patente a inexistência de má-fé por parte da Recorrente e constatada a tempestividade do Recurso interposto, conheço do presente Recurso como de Apelação e o recebo, com fundamento no disposto no art. 579 do CPPB.

Com efeito, pugna a Apelante para que sejam deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de seu vizinho, Elvis Oliveira Meira, sob a alegação de que vem sendo alvo de condutas abusivas, persecutórias e intimidatórias por ele praticadas, visando desestabilizá-la emocional e psicologicamente, por conta do exercício de suas funções administrativas como síndica do condomínio no qual residem.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo das razões recursais não merece abrigo, já que o caso não comporta aplicação da Lei nº 11.340/06.

Como cediço, o art. 1º da Lei Maria da Penha destina-se a "coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher".

De banda, os arts. 5º e 7º da Lei em comento dispõem da configuração da violência doméstica, a saber:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018)

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Ora, da análise conjunta de referidos artigos, conclui-se que os institutos da Lei nº 11.343/06 têm como escopo a proteção da mulher, subjugada em razão do sexo, no contexto do convívio familiar ou afetivo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESAVENÇAS ENTRE VIZINHOS.

1. Para o deferimento de medidas protetivas, é indispensável que haja relação doméstica, familiar e/ou íntima de afeto entre o ofensor e ofendida.

2. Desavenças entre vizinhas não constituem situação alcançada pela proteção da Lei Maria da Penha.

(TJMG - Agravo de Instrumento - Cr 1.0000.24.189130-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/03/2025, publicação da súmula em 13/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RELAÇÃO ENTRE VIZINHOS - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06 - IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
1. Nos termos do art. 5º da Lei nº. 11.340/06, "configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial".

2. Para fins de reconhecimento da aplicação das normas previstas na Lei nº 11.340/06, basta que a situação esteja inserida na unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da motivação da violência praticada ou qualquer outra condição do ofensor, nos termos do artigo 40-A da Lei nº 11.340/06.

3. Considerando que não há vínculo familiar e/ou afetivo entre as partes, tratando-se de imbróglio entre vizinhos, inaplicável a Lei Maria da Penha.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.350232-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 06/02/2025)

Constata-se, portanto, que para a incidência da Lei nº 11.340/06, imperioso que haja relação familiar e/ou de afeto entre ofensor e ofendida, de modo que a mera convivência entre vizinhos não se subsome ao entendimento de "unidade doméstica" para fins legais, não cabendo falar, portanto, na aplicação de medidas protetivas de urgência, prevista no art. 22 de referido diploma legal no caso em apreço.

Ademais, as medidas protetivas de “urgência” teriam sido requeridas há mais de 08 (oito), sem que haja notícias de novas desavenças entre a Apelante e seu vizinho, restando extemporâneas.

Ante o exposto, conheço do Recurso e nego-lhe provimento para manter incólume a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026